Tribunal: TJSP
Processo: 1033628-13.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente do trabalho – Motorista de Ônibus – Benefício acidentário - Surdez ocupacional (PAIR) – Perícia renovada em segundo grau – Laudo conclusivo – Perda auditiva bilateral atestada em percentual superior a 9%, segundo os parâmetros definidos pela Tabela de Fowler, o que implica na efetiva redução da capacidade laborativa – Nexo causal estabelecido - Autor faz jus ao auxílio-acidente de

Ementa:
Acidente do trabalho – Motorista de Ônibus – Benefício acidentário - Surdez ocupacional (PAIR) – Perícia renovada em segundo grau – Laudo conclusivo – Perda auditiva bilateral atestada em percentual superior a 9%, segundo os parâmetros definidos pela Tabela de Fowler, o que implica na efetiva redução da capacidade laborativa – Nexo causal estabelecido - Autor faz jus ao auxílio-acidente de 50%, na forma legal vigente à época do infortúnio, a partir da juntada do laudo pericial elaborado na origem, cujo parecer foi confirmado pelo perito de confiança desta Corte - Juros de mora devidos a partir do termo inicial do benefício apurados, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado fixados na sentença proferida ainda sob a égide do CPC/1973 que, in casu, merecem ser mantidos, respeitando a Súmula 111 do C. STJ, cujo teor é adotado por esta Câmara – Decisão sujeita ao reexame necessário – Recurso autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial.